Tribunal: TJBA
Processo: 8046072-20.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8046072-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: IVAN REIS DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como IVAN REIS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JARLES NERI DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
:
Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tribunal do Júri. Homicídios qualificados em contexto de direção de veículo automotor. Dolo eventual. Pretensão de reexame probatório. Inadmissibilidade. Não
conhecimento
.

I.
Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada, visando desconstituir decisão condenatória proferida pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Santo Estêvão/BA
, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de Justiça para a pena de
14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática de
três homicídios qualificados
(art. 121, §2º, III, do CP), reconhecidos sob a modalidade de
dolo eventual
em acidente de trânsito. O Requerente alega inexistência de prova técnica de embriaguez e de velocidade, contradições testemunhais, ausência de demonstração de assunção de risco e culpa concorrente ou exclusiva das vítimas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto,
os requisitos legais dos
arts. 621, I e III, do CPP
para admissão e procedência da revisão criminal: I) saber se a condenação seria
contrária à evidência dos autos
, diante das alegações de inexistência de prova técnica de embriaguez, ausência de laudo de velocidade e contradições testemunhais; II) saber se haveria
erro de tipificação
, com necessidade de reclassificação do
dolo eventual para culpa consciente
e
III) saber se a alegada
culpa concorrente ou exclusiva das vítimas
teria potencial para afastar ou mitigar a responsabilidade penal do requerente.

III.
Razões de decidir

3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas e não se presta ao reexame do conjunto probatório. Ausência de demonstração de decisão contrária a texto expresso da lei ou à evidência dos autos, de falsidade probatória ou de prova nova apta a modificar o julgado (CPP, art. 621).

4. Argumentos defensivos limitam-se a rediscutir a valoração das provas e a conclusão soberana do Tribunal do Júri quanto ao dolo eventual. Pretensão incompatível com a via revisional.

5. Conjunto probatório analisado pelo Júri e pelo Tribunal de Justiça demonstra autoria, materialidade, embriaguez admitida pelo próprio condenado e condução extremamente arriscada, incompatível com a tese de culpa consciente. Culpa concorrente da vítima não exclui responsabilidade penal. Inexistência de erro judiciário.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Revisão criminal não conhecida
.

Teses de julgamento:

“
1. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas nem à rediscussão da valoração realizada pelo Tribunal do Júri.”

“2. Ausentes as hipóteses do art. 621 do CPP, é inadmissível a desconstituição da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I–III, e 622; CP, art. 121, §2º, III.

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº
8046072-20.2025.8.05.0000
, tendo como Requerente
IVAN REIS DA CONCEI
ÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a presente Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator